Tribunal: TJDFT
Processo: 0703424-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703424-85.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VALDECY RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. LEI E DECRETO REGULAMENTAR. PRECEITOS GENÉRICOS. POSITIVAÇÃO QUE AUTORIZA A INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DAS NORMAS POSTAS PELO LEGISLADOR E PELO ADMINISTRADOR. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA NÃO AUTORIZADA. ELEMENTOS DE DESIGUALAÇÃO NÃO PREVISTOS NO TEXTO NORMATIVO. ADICIONAL. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS POR MILITARES DA RESERVA REMUNERADA DESIGNADOS PARA REALIZAR TAREFAS POR TEMPO CERTO NA ATIVA. I - RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. II - RECURSO DO AUTOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. RETORNO VOLUNTÁRIO AO SERVIÇO AO SERVIÇO ATIVO. PROCESSO SELETIVO. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO. ADICIONAL DE TRÊS DÉCIMOS. FRUIÇÃO. TEMPO CERTO. VIGÊNCIA DURANTE O EXERCÍCIO NA ATIVIDADE. PREVISÃO LEGAL. DIREITO RECONHECIDO. III - RECURSO DO RÉU E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Indicando a sentença recorrida, expressamente, a fase de liquidação de sentença para aferição dos valores devidos a título de férias vencidas e não pagas, incabível estabelecer discussão em fase de conhecimento quanto aos dias a serem pagos. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada, mesmo porque o autor/apelado manifestou interesse em usufruir as férias relativas ao período aquisitivo indicado na sentença vergastada. Julgamento extra petita não caracterizado. 2. Os militares designados para o serviço ativo (DSA) são selecionados para atuar em funções na área fim das organizações militares do Distrito Federal, enquanto os militares da reserva remunerada e os reformados que se sujeitam à prestação de serviço por tempo certo em caráter transitório (PTTC) desempenham atividades da área meio, como civis, e especificadas no § 1o do art. 114 da Lei 12.086/2009. 2.1. Sendo distintas tais situações jurídicas, razoável seria conceder somente a estes o percentual estabelecido no § 3o do artigo 114 da Lei 12.086/09, não àqueles, que são nomeados, segundo a sistemática estabelecida pela DSA, para exercerem funções policiais militares ou de natureza/interesse policial militar, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, porque a eles a Lei 7.289/84 expressamente assegura o recebimento de todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao policial militar do mesmo posto ou graduação em atividade, exceto promoção; benefícios não assegurados a estes. 2.2. Apesar dessas substanciais diferenças, não estabeleceram nem o Poder Legislativo nem o Poder Executivo, ao disciplinarem a matéria, os imprescindíveis elementos jurídicos de desigualação de modo a permitir que válida interpretação restritiva pudesse adotar o aplicador do direito para afastar a ampliação do alcance do preceito legal posto no § 3o do artigo 114 da Lei 12.086/09 aos militares designados para exercício de funções de natureza/interesse policial por meio de DSA. 3. O recebimento do adicional de 0,3 (três décimos) sobre os proventos percebidos está autorizado aos militares que atendam aos seguintes requisitos: (a) estejam na reserva remunerada do Distrito Federal e excepcionalmente ao reformado; (b) tenham modificada sua situação na inatividade; e (c) sejam nomeados/designados para prestação de tarefa por tempo certo. Tais pressupostos atendem às exigências para retorno à ativa por designação (DSA) quanto para nomeação para prestar tarefa por tempo certo (PTTC), não havendo no sistema geral do direito legislado quanto ao tema positivação de requisitos outros que permitam afirmar que a falta de identidade das tarefas a serem desenvolvidas sirvam, por si sós, a justificar entendimento que restrinja o alcance e sentido da norma, especialmente porque inviável excluir a possibilidade de que não sejam os militares sob disciplina do PTTC designados para atuar como policial operacional militar tendo em conta os expressos termos dos incisos III e IV do parágrafo 1o art. 114. 4. Concretamente, o autor/apelante reuniu tempo de serviço e ingressou na reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal. Retornou após ao serviço militar ativo como designado porque logrou êxito em processo seletivo para realização de atividade por tempo determinado. Não há, portanto, quer sob o ponto de vista teleológico, quer sob o ponto de vista axiológico, o que permita, segundo o texto legal positivado, afastar interpretação extensiva. Não há elementos normativos que razoavelmente permitam apontar como adequada a interpretação restritiva de preceitos marcadamente genéricos, tais como os fixados pelos poderes legislativo e executivo. 5. Recurso do Distrito Federal e remessa necessária conhecidos, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e, no mérito, desprovidos. Recurso do autor conhecido e provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega que a decisão colegiada afrontou o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, ao deferir adicional remuneratório a servidor militar com base na isonomia, em claro desrespeito ao enunciado 37 da Súmula Vinculante do STF. Explica que o recorrido se enquadra como militar inativo da reserva remunerada designado para o serviço ativo, nos termos do artigo 9o da Lei 7.289/84, e não como militar da reserva remunerada designado para a execução de tarefa específica (artigo 114 da Lei 7.289/84). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada transgressão ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA” (RE 1339254 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/10/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, pois para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária prévia análise da matéria à luz de lei local (Leis 7.289/84 e 12.086/09), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DO ART. 114, § 3o, DA LEI 12.086/09. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal [...]. (ARE 1331150 AgR, Relator LUIZ FUX (Presidente), DJe 3/9/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016